Tribunal: TJDFT
Processo: 0804659-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006. CRIMES PRATICADOS CONTRA ESPOSA, FILHO, CUNHADA E SOBRINHA. MESMO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CONEXÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declinou a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar para Vara Criminal comum.
2. A denúncia narra que o recorrido, no contexto de relação conjugal de 36 anos, ameaçou sua esposa, filho, cunhada e sobrinha, proferindo ofensas e discriminação por orientação sexual contra o filho, além de ameaças de morte, inclusive com referência a arma de fogo.
3. A condutas ocorreram em ambiente doméstico e familiar, envolvendo múltiplas vítimas, com histórico de agressividade e medidas protetivas anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos se enquadram na Lei no 11.340/2006, atraindo a competência do Juizado especializado; e (ii) estabelecer se a conexão probatória entre os delitos impõe a reunião dos processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da ofendida no contexto de uma relação doméstica e familiar, no caso, vítima mulher em relação ao seu marido, são presumidas, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito.
6. Os fatos ocorreram no âmbito de relação íntima de afeto, com histórico de violência e desigualdade, agravado pela doença da esposa e dependência do plano de saúde do marido.
7. Há conexão probatória entre as ameaças dirigidas às mulheres e ao filho, pois derivam do mesmo contexto fático e das mesmas ligações telefônicas, impondo aplicação do art. 76 do CPP para evitar decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
Tese de julgamento:
"1. A Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da motivação dos atos de violência.
2. A vulnerabilidade da mulher em contexto doméstico é presumida, dispensando prova específica.
3. A conexão probatória entre delitos praticados no mesmo contexto doméstico impõe a reunião dos processos no Juízo especializado."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CPP, art. 76; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A; Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024;
STJ, AgRg no RHC n. 191.030/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1961388, 0748471-97.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, j. 29/01/2025;
TJDFT, Acórdão 2027626, 0713146-27.2025.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, j. 07/08/2025.